Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705684-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ERIKA RAYANE BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA VIRTUAL ENTRE IRMÃS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido da agravante para realizar visita virtual à sua irmã, também custodiada em regime fechado. A defesa sustenta que a proibição afronta direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, na Lei de Execução Penal e em tratados internacionais, enquanto o Ministério Público argumenta que a situação não se enquadra nas hipóteses excepcionais que admitem a visita virtual, conforme normativas infralegais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a realização de visita virtual entre irmãs que cumprem pena em regime fechado, considerando as normas vigentes e o princípio da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à visitação de pessoas presas está previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, sendo um meio de garantir a manutenção dos vínculos familiares e a ressocialização. 4. Esse direito não é absoluto, podendo ser restringido mediante decisão fundamentada, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 5. A Portaria SEAPE no 200/2022 prevê a visita virtual somente para pessoas privadas de liberdade sem visitantes cadastrados no Distrito Federal ou na RIDE-DF e para filhos, enteados ou netos da pessoa presa, não contemplando a hipótese de visitação entre irmãs. 6. A restrição imposta não configura afronta a normas hierarquicamente superiores, pois não houve supressão ao direito de visita, mas somente a regulamentação e fixação de requisitos para garantia do adequado funcionamento do sistema penitenciário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 41, X e parágrafo único; Portaria SEAPE no 200/2022, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715693, 0713687-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, asseverando que faria jus à visita de sua companheira no estabelecimento prisional em que se encontra. Afirma que a limitação de visitação não fundamentada em elementos concretos, mas em disposição genérica formulada no bojo de portaria editada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária local é incompatível com a jurisprudência que vem sendo delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao tema 1274. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igual teor: AREsp n. 2.738.314/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que a limitação de visitação não fundamentada em elementos concretos, mas em disposição genérica formulada no bojo de portaria editada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária local é incompatível com a jurisprudência que vem sendo delineada pelo STJ, em observância ao tema 1274. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque (...) apontado (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027